Tribunal: TJBA
Processo: 0000644-67.2013.8.05.0067
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000644-67.2013.8.05.0067

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANA ELISA DEL ARCO VINHAS COSTA

Advogado(s)
:
CLAUDIO LIMA SILVA, CRISTIANO DIAS SANTOS

APELADO: RENAULT DO BRASIL S.A

Advogado(s)
:
AURELIO CANCIO PELUSO

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. VÍCIOS RECORRENTES E PERSISTENTES, sem solução pela concessionária. FRUSTRAÇÃO DA EXPECTATIVA LEGÍTIMA DO CONSUMIDOR. DESISTÊNCIA DA PROVA PERICIAL PELA RÉ. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DAS ALEGAÇÕES DA AUTORA. DANO MORAL CONFIGURADO. ALIENAÇÃO DO VEÍCULO NO CURSO DO PROCESSO. ABATIMENTO PROPORCIONAL DO VALOR PAGO. sentença reformada.
APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000644-67.2013.8.05.0067
, em que figuram como apelante ANA ELISA DEL ARCO VINHAS COSTA e como apelada RENAULT DO BRASIL S.A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.